Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO FINAL. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como eventual excesso na quantificação da obrigação exigida pela credora.
2. O prazo prescricional é quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal, de acordo com o teor do art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932.
3. O prazo prescricional para o cumprimento individual é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/1990. Superior Tribunal de Justiça (tema no 877).
4. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual, autor da demanda coletiva, interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, de modo individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal.
5. No caso em deslinde o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva formulado após a interrupção do prazo da prescrição, por força do início da fase de cumprimento coletivo movida pelo próprio Sindicato, mostra-se suficiente para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelo credor. 5.1. Em que pese tenha o ente devedor impugnado a matéria relativa à prescrição por meio de recurso especial, não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de fluência do prazo para o exercício da pretensão deduzida pelo próprio Sindicado.
6. O crédito constituído pela sentença coletiva proferida nos autos do processo no 15.106/1993 diz respeito às contribuições previdenciárias cujos valores foram descontados a maior do montante da remuneração dos agentes públicos substituídos pelo Sindicato demandante.
7. O valor descontado a maior da remuneração dos agentes públicos decorreu da majoração da alíquota das contribuições previdenciárias, por força do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que foi declarado inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 790-DF. 7.1. No entanto, essa majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal).
8. O termo final do prazo para a quantificação da obrigação deve coincidir com o final do lapso temporal referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, tendo em vista a edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota. 8.1. Por essa razão o termo final a ser observado na quantificação da obrigação corresponde à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal.
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.